Tribunal: TJSP
Processo: 2170496-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Decisão que declarou a autora Elsa de Melo habilitada.

Aplicação do art. 1.013, §2o do CPC.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Decisão que declarou a autora Elsa de Melo habilitada.

Aplicação do art. 1.013, §2o do CPC.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados. Provimento.

Provimento em parte.